Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA. REESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora para reduzir as astreintes anteriormente fixadas em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e razoabilidade da decisão que reduziu o valor das astreintes impostas por descumprimento de obrigação de fazer, originalmente fixadas em R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes possuem natureza inibitória e coercitiva, razão pela qual devem ter valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sobretudo quando não se pode utilizar meios de sub-rogação.
4. A redução das astreintes estará justificada quando a desproporcionalidade manifesta entre o valor da multa e a obrigação imposta for verificada no caso concreto.
5. A multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), revela-se proporcional à resistência do agravado em cumprir decisão judicial transitada em julgado e foi resultado exclusivo de sua conduta omissiva.
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a proporcionalidade da multa deve ser aferida no momento de sua fixação e não com base no valor total acumulado.
7. A adoção de valor significativamente inferior compromete a eficácia da medida coercitiva, pois esvazia sua finalidade de compelir o devedor ao adimplemento da obrigação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A proporcionalidade das astreintes deve ser aferida no momento de sua fixação, à luz da obrigação imposta e da resistência do devedor, razão pela qual não se justifica a redução posterior sem demonstração de excessiva onerosidade ou cumprimento substancial. 2. A multa coercitiva deve ser suficientemente elevada para desestimular o descumprimento reiterado de decisão judicial. 3. A inércia do devedor é causa legítima para o atingimento do valor máximo da multa fixada, pois este não pode se beneficiar de sua própria mora.”

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.914.868, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.8.2022.